Tribunal: TJMT
Processo: 0002091-54.2017.8.11.0109
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002091-54.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUALDINEI SILVA PEREIRA - CPF: 042.427.551-12 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), WESLEY DA SILVA CABRAL - CPF: 042.217.001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Readequação das penas. Reincidência não configurada. Regime inicial semiaberto. Recurso provido
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e alteração do regime.

II.
Questão em discussão

Há três: 1) atenuante da confissão; 2) requisitos do tráfico privilegiado; 3) regime inicial semiaberto.

III.
Razões de decidir

1. o aumento da pena-base apenas pela diversidade e natureza mostra-se indevida, quando apreendida quantidade [4,8g de pasta base de cocaína e 7,5g de maconha] não relevante de drogas.

2. “
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”.

3. O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença.

4.
Presente a atenuante da confissão espontânea a pena intermediária deve ser reduzida, desde que observado o mínimo legal (STJ, Súmula 231).

5. Se não p
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], mostra-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado.

6. O Tribunal de apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença.

7.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a primariedade autorizam o regime inicial semiaberto, apesar da existência de circunstância judicial desfavorável.

8. A pena aplicada [superior a 4 (quatro) anos] impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso provido para
readequar as penas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento:

1.

O aumento da pena-base apenas pela diversidade e natureza mostra-se indevida, quando apreendida quantidade não relevante de drogas.

2.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3.

A condenação definitiva por fato ocorrido antes do crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, embora não configure a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes e justifica o aumento da pena-base.

4.

O regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, é o semiaberto, em caso de réus não reincidentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, "b", §3º; 44, II; 61, I; 65, III, "d". Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 927.968/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024;

AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024;

AgRg no AREsp 2.793.285/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 24.2.2025;

AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC nº 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; Súmula 231; HC

402046/RJ, Rel. Des. Ribeiro Dantas, 3.8.2017; AREsp 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; EDcl no HC

717.216/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.5.2023;

AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,18.3.2024; AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024; REsp

1.633.361/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.12.2024,

AgRg no HC 951.595/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.2.2025; AgRg no REsp

2.172.329/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.2.2025.TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, 19.2.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002091-54.2017.8.11.0109- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUALDINEI SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 0002091-54.2017.8.11.0109), que o condenou por tráfico de drogas a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 255700677).

O apelante sustenta que: 1)

faria jus a atenuante da confissão
; 2) preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado; 3) teria o direito ao regime inicial semiaberto, “
considerada a primariedade [...], as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e alterado o regime (ID 255700681).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 255700683).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – PEDIDO REVISÃO DA PENA PARA MINORÁ-LA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM DOSADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE E IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA [...] (§4º, DO ART.33, DA LAD) POR SE TRATAR DE REINCIDENTE. PELO IMPROVIMENTO.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 265771773)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 15 de dezembro de 2017, no período matutino, uma equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar deu cumprimento a mandado de busca e apreensão (fls. 22/23-IP) na residência de GUALDINEI SILVA PEREIRA e WESLEY DA SILVA CABRAL, situada na Rua Girassol, n° 53, bairro Jardim dos Pioneiros, Marcelândia/MT. O mandado, por seu turno, fora expedido no bojo de investigação em que se apura a prática do tráfico de entorpecentes pelos acusados, conforme relatório policial ora anexado.

Na ocasião, a equipe policial encontrou 18 (dezoito) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 1 (um) invólucro contendo 1 (um) pedaço de substância análoga a maconha, 3 (três) celulares e R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) em trocados (fls. 24/25- IP). Os entorpecentes estavam enterrados no quintal da residência. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência GUALDINEI SILVA PEREIRA, vulgo"Didi", e WESLEY DA SILVA CABRAL, vulgo "Nanito ou Nene", como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da ambos da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Matheus Pavão de Oliveira, promotor de Justiça - ID 255699688)

A ação penal foi desmembrada em relação ao codenunciado Wesley da Silva Cabral pela “
dificuldade em localizá-lo para fins de citação
” (excerto da sentença ID 255700678).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal: [...].

De proêmio, entendo por típica e habitual a quantidade de droga traficada. Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, pasta base de cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal pluralidade de espécies é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, e mais, diante da pluralidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto).

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

Averigua-se que o réu não possui maus antecedentes. Os motivos do crime, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às circunstâncias do crime, não há pontos a acrescentar. Embora as consequências do delito sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, em razão da pluralidade de entorpecentes encontrados em posse do réu (pasta base de cocaína e maconha), elevo a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto) nesta primeira fase da dosimetria, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, vislumbro a presença da agravante da reincidência.

Em tempo, averigua-se que o réu o possui maus antecedentes. Conforme consta da extensa folha de antecedentes acostada aos autos (165251339 - Pág. 1), o réu Gualdinei possui diversas passagens e condenações pretéritas, demonstrando personalidade verdadeiramente comprometida com a reiteração delituosa. Apenas a título de exemplo, o réu respondeu pelo Processo nº 0000398-69.2016.8.11.0109, pelo qual foi condenado definitivamente por crime de furto qualificado, em trâmite, à época, na vara única da comarca de Marcelândia.

Em razão do status de reincidente ostentado, entendo pertinente aumentar a pena do crime em 1/6 (um sexto).

Contudo, também verifico pela presença da atenuante da confissão espontânea. Em audiência de instrução, os próprios policiais atestaram pela postura colaborativa do réu quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo o próprio acusado desenterrado os entorpecentes que tinha em sua posse, cooperando com o trabalho da polícia e não oferecendo resistência quando da sua condução à delegacia.

Tal postura colaborativa certamente deve ser considerada para fins de cálculo da pena, motivo pelo qual atenuo a pena previamente aplicada em 1/6 (um sexto), compensando-a, portanto, com a agravante supramencionada.

Desta forma, mantendo a pena previamente aplicada em sede de 1ª fase da dosimetria.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, tratando-se de réu reincidente, presume-se personalidade voltada para a prática de crimes, figura incompatível com a essência da previsão do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Desta forma, diante do não cumprimento de um dos requisitos trazidos em lei, qual seja, primariedade, mantenho a pena previamente aplicada, tornando-a definitiva diante da ausência de demais circunstâncias a serem consideradas.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

O regime inicial é o fechado (art. 33, § 2º, alínea “a”, c/c Súmula 269 STJ). [...].

V - DISPOSITIVO

Antes o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para ABSOLVER o réu GUALDINEI SILVA PEREIRA, vulgo “Didi”, [...] das sanções do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, com fulcro no artigo 395, inciso I do Código de Processo Penal. Por outro lado, CONDENO o denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. [...].”
(
Anderson Clayton Dias Batista
, juiz de Direito – ID 255700677)

Pois bem.

Consideradas as teses defensivas [confissão, tráfico privilegiado e regime] passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a diversidade/ natureza de substâncias entorpecentes apreendidos.

Todavia, o aumento da pena-base apenas pela diversidade e natureza mostra-se indevida, quando apreendida quantidade [4,8g de pasta base de cocaína e 7,5g de maconha] não relevante de drogas (STJ, HC 927.968/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024).

Verifica-se que o juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I), na segunda fase, ao considerar que o apelante, na data do fato [15.12.2017], possuía condenação definitiva por furto qualificado (NU 0000398-69.2016.8.11.0109).

Ocorre que esse delito ocorreu em 14.4.2016 [anterior ao fato em apuração 15.12.2017] com trânsito em julgado posterior, em 2.4.2024, a configurar apenas maus antecedentes (STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Nesse sentido, a orientação do c. STJ:

“A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/09/2020)”

(AgRg no AREsp 2.793.285/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 24.2.2025)

Frise-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC nº 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019).

Assim sendo, preserva-se a fração de aumento [1/6] aplicada pelo Juízo singular e readequa-se pena-base [pelos maus antecedentes] a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à confissão espontânea (CP, art. 65, III, alínea ‘d’) foi reconhecida pelo Juízo singular ao contrário do afirmado pelo apelante.

A presença dessa atenuante conduz a redução da pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase inexistem causas de aumento.

A respeito do tráfico privilegiado, o apelante registra condenação por furto qualificado (NU 0000398-69.2016.8.11.0109), a caracterizar maus antecedentes.

Além disso, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [18 porções de cocaína, em pó e grânulos, com peso de 4,8g e 1 (uma) porção de maconha, pesando7,5g] prontos para venda, a localização das drogas [enterradas no quintal da residência] e o valor [R$ 465,00] sem origem lícita comprovada, somados aos depoimentos dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão [Juliomar Pinheiro de Almeida,

Benedito César Alves Borges e Marlon Pedro Ferreira Pinto] e a confissão do apelante (Excerto da sentença – ID 255700678) denotam dedicação à atividade ilícita.

Registre-se que a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que o Tribunal de apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (HC

402046/RJ, Rel. Des. Ribeiro Dantas, 3.8.2017; AREsp 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; EDcl no HC

717.216/SP, Rel.:

Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.5.2023).

Portanto, afigura-se inaplicável o reconhecimento da figura privilegiada quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,18.3.2024; AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024) e

demonstrada a dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes (STJ, REsp

1.633.361/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.12.2024,

AgRg no HC 951.595/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.2.2025; AgRg no REsp

2.172.329/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.2.2025).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a primariedade autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b), apesar da existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara Criminal:

O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes (CP, art. 33, § 2º, “b”).”
(TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, 19.2.2024)

Por fim, a pena aplicada [superior a 4 (quatro) anos] impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular e/ou da Execução Penal para adequação da pena e do regime imposto ao apelante

GUALDINEI SILVA PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025